Tribunal: TJPA
Processo: 0086158-83.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0086158-83.2015.8.14.0061

APELANTE: JOAO RAIMUNDO DO NASCIMENTO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INCÊNDIO EM CASA HABITADA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão e 13 dias-multa pelo crime do art. 129, § 9º, do CP, e à pena de 4 meses de detenção pelos crimes dos arts. 147 e 250, § 1º, II, “a”, do CP, na forma do art. 69 do CP, fixado o regime inicial aberto.

A defesa recorreu pleiteando o afastamento da causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, II, “a”, do CP, por alegada ausência de moradores no imóvel incendiado, bem como a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição superveniente da pretensão punitiva em relação aos crimes dos arts. 129, § 9º, e 147 do CP; e (ii) saber se é devida a exclusão da causa de aumento relativa ao incêndio em casa habitada, prevista no art. 250, § 1º, II, “a”, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição superveniente incide isoladamente sobre cada crime, nos termos do art. 119 do CP. Ultrapassado o prazo de 3 anos entre a sentença e o julgamento do recurso, sem causa interruptiva ou suspensiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da punibilidade em relação aos crimes dos arts. 129, § 9º, e 147 do CP.

4.

Quanto ao crime de incêndio, a prova nos autos — especialmente o laudo pericial e os depoimentos da vítima e testemunhas — demonstrou que o imóvel era utilizado como residência, sendo incabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, II, “a”, do CP.

5.

O pedido de justiça gratuita não deve ser conhecido, por ser matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, desprovido. Prescrição reconhecida de ofício quanto aos crimes dos arts. 129, § 9º, e 147 do CP.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida isoladamente para cada delito, nos termos do art. 119 do CP. 2. A causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, II, ‘a’, do CP incide quando demonstrado que o imóvel incendiado era destinado à habitação, independentemente de sua ocupação no momento do fato.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, 69, 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, 119, 129, § 9º, 147 e 250, § 1º, II, “a”; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 28.822, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.11.2011; TJDFT, 0722006-76.2023.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 24.04.2025; TJDFT, 0712935-16.2024.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 26.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
declarando a prescrição dos crimes
previstos no art. 129, §9° do CP e art. 147 CP,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0086158-83.2015.8.14.0061

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE TUCURUÍ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOÃO RAIMUNDO DO NASCIMENTO GOMES

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

João Raimundo do Nascimento Gomes
apela da sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA que o condenou
à pena
de 4 (quatro) anos de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pelo crime previsto no art. 129, §9° do CP (lesão corporal no contexto de violência doméstica), bem como à pena de 4 (quatro) meses de detenção, pela prática dos crimes previstos no art. 147 CP (ameaça) e art. 250, §1°, II, alínea a CP (incêndio com a causa de aumento da casa habitada),
na forma do art. 69 do CP,
a ser cumprida em regime inicial aberto (ID’s 20330549 - Pág. 20 e 20330551 - Pág. 1/7).

Oferecimento da denúncia em 20/01/2016 (ID 20330533 - Pág. 1/7).

Recebimento da denúncia em 11/05/2016 (ID

20330536 - Pág. 11).

Resposta à acusação em 22/08/2016 (ID 20330537 - Pág. 20).

Sentença condenatória em 11/09/2018 (ID’s 20330549 - Pág. 20 e 20330551 - Pág. 1/7)

Apelação em 28/11/2019 (ID 20330551 - Pág. 11). Nas razões recursais interpostas em 22/09/2022, a defesa requer:

1.O afastamento da causa de aumento relativa ao fato de ter sido cometido o crime em casa habitada
com o consequente redimensionamento da pena imposta, quanto ao delito
previsto no
art. 250, §1°, II, alínea a CP,
sob o fundamento de que o local estava completamente abandonado e sem moradores, uma vez que o imóvel seria usado apenas como depósito;

2.A concessão dos benefícios da justiça gratuita visando a isenção no pagamento das custas processuais
(ID
20330559
).

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo em 25/04/2023 (ID 20330619).

Parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso em 16/09/2024 (ID 22109424).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço em parte o recurso e passo a proferir o voto.

No ponto, quanto aos crimes previstos nos
art. 129, §9° do CP (lesão corporal no contexto de violência doméstica)
e
art.

147 CP (ameaça),
verifica-se a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, verifico que quanto ao crime tipificado no art. art. 129, §9° do CP (lesão corporal no contexto de violência doméstica), o apelante foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção e quanto ao crime tipificado no art. 147 CP (ameaça), restou condenado à pena de 01 (um) mês de detenção.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que a majoração do concurso de crimes não será considerada para fins do cálculo prescricional.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada aos crimes é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP. Desta feita, desde publicação da sentença condenatória, com a ciência do Ministério Público em 19/11/2018 (ID 20330551 - Pág. 7), marco considerado como de publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, até os dias atuais, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Ressalte-se que, no caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA.

1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial.

2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.

4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso ordinário provido (STJ, Recurso em
Habeas Corpus
Nº 28.822 – AL, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, grifo nosso).

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação aos crimes supracitados, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, 110, §1º, e 119, todos do CP.

1.DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE INCÊNDIO:

No mérito
, com relação unicamente ao
crime tipificado no art. 250, §1°, II, alínea a CP,

os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Irresignado, o apelante se insurge contra a dosimetria a fim de que seja afastada a incidência da majorante relativa a incêndio cometido “
em casa habitada ou destinada a habitação
” na etapa derradeira, com o consequente redimensionamento da pena imposta, sob o fundamento de que
o local estava completamente abandonado e sem moradores, uma vez que o imóvel seria usado apenas como depósito.

Sem razão a defesa.

Com efeito, a causa de aumento prevista no art. 250, §1º, II, "a" do Código Penal busca resguardar não apenas os moradores presentes no momento do crime, mas também aqueles que poderiam estar no local, além de vizinhos e pessoas próximas. A proteção abrange a morada em sentido amplo, independentemente de seu uso ser permanente, intermitente ou temporário.

Na espécie, inexiste espaço para o acolhimento do pedido defensivo,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam que o
imóvel incendiado pelo acusado se tratava de uma residência para fins de moradia,
nos exatos termos da decisão combatida, senão vejamos:

Com efeito, a necessidade de manutenção da referida causa de aumento exsurge, em primeiro plano do laudo nº 2014.08.000004-CCP (Perícia de Levantamento de Local de Crime Contra o Patrimônio) que atestou:

I - HISTÓRICO: Em atenção a requisição supracitada, a qual solicita perícia de local de crime (incêndio)
no imóvel abaixo descrito,
de acordo com o Boletim de Ocorrência Policial N0472/2014.000340-3. Passando o perito ao exame pericial no dia 27 de Novembro de 2014 às 11 :30h,
o qual foi recebido pela Sra. Rosivani Rodrigues de Sousa, proprietária do imóvel em questão.

2 - DO IMÓVEL: Imóvel residencial,
estrutura em madeira, cobertura de palha, sem forro, portas e janelas em madeira, localizado no lago de Tucuruí, mais precisamente na Ilha denominada São Raimundo, nas coordenadas geográficas S03046'27,O" W49049'57,4'.'

3 - DOS EXAMES: Durante a realização dos exames o perito constatou que o imóvel retro citado
, apresentava intervenções de natureza físico-química e térmica, com características de terem sido produzidas por incêndio,
não sendo possível determinar o foco e a energia ígnea do mesmo. Analisando os vestígios em busca da causa do sinistro, descartou-se causa atmosférica, visto que no momento do sinistro as condições atmosféricas eram desfavoráveis para ocorrência de tal causa. Descartando também, a hipótese de causa termo-elétricos (curto circuito), devido não haver instalação elétrica no imóvel, restando portanto a hipótese de ato de incendialismo (incêndio intencional).
Dando continuidade aos exames, foi evidenciado que o incêndio atingiu toda a estrutura do imóvel, o qual se encontrava totalmente carbonizado, além disso, havia vários materiais carbonizados, como, móveis, vestimentas (roupas) etc., além de documentos e papéis diversos.
Também foi constatado, que havia um motor de "rabeta" carboinzado (ID 20330535 - Pág. 4/5, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, o relato prestado pela vítima Rosivani Rodrigues de Souza em sede inquisitorial, também reforça a manutenção da referida causa de aumento, conforme se verifica:

QUE conviveu com o nacional JOÃO RAIMUNDO NASCIMENTO GOMES, por 08 (oito) anos , que deste relacionamento possuíram uma filha que soma a idade de 04 (quatro) anos, gue a declarante possui outro filho de outro relacionamento; QUE, desde o início do relacionamento JOÃO é agressivo consigo, que já agrediu fisicamente e verbalmente a mesma por várias vezes, que das vezes que denunciou JOÃO, sempre os familiares não deixava que ela fosse adiante com a denúncia; QUE, a declarante relata que JOÃO está com problemas de saúde e fica culpando a mesma por isso; QUE, no dia 20/11/2014 por volta das 23 h, JOÃO lhe agrediu fisicamente porque a declarante pediu que ele desligasse o televisor; QUE, JOÃO lhe deu vários socos e depois disse (textuais) "QUEM MANDA AQUI SOU EU, SUA PUTA, VAGABUNDA, CACHORRA, EU VOU É TE MATAR, SE TÚ FALAR ALGUMA COISA SUA PUTA! QUE, a declarante relata que ele pegou um pedaço de acapú, pra bater na cabeça dela e disse "VAI TOMAR BANHO E VAI DORMIR! QUE AMANHÃ EU VOU TE DEIXAR NA CASA DO TEU PAI SUA VAGABUNDA!" QUE, no dia seguinte JOÃO acordou a declarante, mandou que a mesma arrumasse seus pertences, porque ele iria levá—la para casa do pai dela; QUE, a declarante diz que JOÃO fez ela ir até a beira do rio, situado ás margens do rio tocantins, que ele estava armado com uma espingarda e ameçando a mesma, dizendo "SE TÚ FALAR ALGUMA COISA, EU MATO TÚ E MATO QUEM ENTRAR NA FRENTE!" QUE, ao chegar próximo ao barco, ele disse "EMBARCA QUE EU VOU TE LEVAR NA CASA DO TEU PAI!" QUE, a declarante mandou as crianças embracarem, que enquanto JOÃO estava subindo no barco com um fogão e a espingarda na mão, aproveitou e empurrou o barco com as crianças pro meio do rio,
e saiu correndo pra casa pai dela, que reside na ilha bem de frente a casa dela;
QUE JOÃO se jogou no rio pra pegar a mesma, que ela foi pra casa do pai dela, que logo depois JOÃO chegou atrás e disse "ME ENTREGA A MENINA, QUE EU VOO EMBORA!" ; QUE, a declarante disse "EU só VOU ENTREGAR A MENINA PERANTE A JUSTIÇA OU QUE EU TENHA ALGUM DOCUMENTO QUE TE ENTREGUEI ELA!" ; QUE, JOÃO saiu e disse "VOU QUEBRAR TUDO AGORA!"
QUE, JOÃO foi embora, que lá da casa do pai dela ela presenciou JOÃO quebrando as coisas dentro de sua casa, que ele quebrou as duas rabetas, quebrou o fogão, tocou fogo nos documentos da declarante e do filho dela, tocou fogo nas roupas e calçados dos mesmos, em seguida ateou fogo na casa,
depois JOÃO foi embora e disse "EU VOU, MAS EU VOLTO! SÓ QUERO MINHA FILHA! (ID 20330534 - Pág. 11/12, grifos nossos).

De outro ângulo, a manutenção da causa de aumento também resta
evidenciada a partir das declarações da vítima supracitada, a qual durante a oitiva judicial descreveu de forma pormenorizada os fatos, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima Rosivani Rodrigues de Sousa (CD mídia fl. 86) confirmou que o réu ateou fogo em sua casa. Esclareceu que depois das agressões, voltou para a sua casa, e que chegando lá o acusado queria que a depoente entregasse sua filha, tendo se recusado.
Por conta disso, o acusado teria ateado fogo na casa, não tendo ficado nada, e perdeu roupas e documentos.
Que depois disso foi morar na casa do seu pai (ID 20330551 - Pág. 3, grifo nosso).

Importante destacar
que a versão da vítima
supra
, foi confirmada em juízo através dos depoimentos das testemunhas
, conforme consta da sentença impugnada,
quando declararam:

Igualmente, a informante
Raimunda Rodrigues de Sousa,
mãe da vítima (CD fl. 86)
confirmou que o acusado tocou fogo no barraco, local em que era habitado pelos conviventes.
Esclarece que no momento em que o acusado incendiou a
casa,
a vítima se encontrava na residência da depoente. Ainda, o informante
Pedro Rodrigues de Sousa,
pai da vítima, confirmou (CD fl. 86)
que o acusado incendiou a referida casa
(ID 20330551 - Pág. 3, grifos nossos).

Em juízo, o réu
confessou que incendiou a casa, porém, arguiu que o imóvel não seria habitado, conforme consta na decisão combatida, transcrita novamente no essencial:

Ademais, em audiência realizada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, respeitado ainda o devido processo legal, o Réu José Raimundo do Nascimento Gomes
confessou que incendiou a casa,

porém, alegou que esta não era destinada à habitação.
Disse que a casa se destinava apenas para depositar coisas, embora tenha confirmado que dentro do referido local se encontrava uma bolsa da vítima na qual estavam os documentos dela, os quais foram perdidos com o incêndio (ID 20330551 - Pág. 3, grifo nosso).

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

Nesse contexto, imperiosa a manutenção da referida causa de aumento, pois n
o presente caso, os depoimentos coerentes e harmônicos prestados pela vítima em sede extrajudicial e em juízo corroborados pelas demais declarações das testemunhas, as circunstâncias fáticas e laudo pericial, evidenciam que o réu, consciente e voluntariamente, causou incêndio em área residencial (casa habitada), com a efetiva demonstração de
perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem,
de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INCÊNDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME COMETIDO EM CASA HABITADA OU DESTINADA A HABITAÇÃO. ART. 250, §2º, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO. DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OBSERVADO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A causa de aumento prevista no art. 250, §1º, II, "a" do Código Penal, relativamente ao delito de incêndio cometido em casa habitada ou destinada a habitação, busca resguardar não apenas os moradores presentes no momento do crime, mas também aqueles que poderiam estar no local, além de vizinhos e pessoas próximas.
A proteção abrange a morada em sentido amplo, independentemente de seu uso ser permanente, intermitente ou temporário. 2. Constatado que o incêndio deliberadamente provocado pelo réu em sua residência expôs a perigo concreto a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem, tanto que foram atingidos outros apartamentos contíguos, além da área comum do prédio, tudo devidamente descrito na peça acusatória, não cabe a exclusão da causa de aumento prevista para incêndio em casa habitada ou destinada à habitação (CP, art. 250, § 1º, II, ‘a’). 3. Apelação conhecida e não provida (TJDFT, 0722006-76.2023.8.07.0003, Acórdão 1992406, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, j. 24/04/2025, grifos nossos).

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA (ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA A, DO CP). [...].
1. O crime de incêndio, previsto no art. 250 do Código Penal, consiste em causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. 1. Para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, II, a, (em casa habitada ou destinada a habitação), basta que o agente saiba ser a casa destinada a habitação, sendo desnecessária a presença de pessoas dentro dela.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de incêndio em casa habitada (art. 250, § 1º, inciso II, alínea a, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo. 3. [...]. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 00033988620058070008, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, j. 18/07/2024, grifo nosso).

Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Em verdade, a vítima e seus pais afirmaram em juízo que o local incendiado se tratava de uma casa, na sua acepção semântica mais própria, e não um deposito. Nesse contexto, inclusive, os pais da vítima disseram que após o incêndio a ofendida foi morar com eles, demonstrando o seu desabrigo. Além disso, o acusado mesmo relatou que na casa incendiada estavam os documentos pessoais da vítima, e ainda o Laudo nº 2014.08.000004-CCP e anexo, identificou que havia na casa uma cama, conforme a foto 02, elementos esses, portanto, que reforçam ainda mais que o imóvel era destinado à moradia.

Por tais circunstâncias, e ao contrário do que foi levantado pela defesa, estou convencido que o imóvel incendiado pelo acusado se tratava de uma residência para fins de moradia (ID 20330551 - Pág. 4).

Dessa forma, não acolho o pleito recursal.

2. DA CONCESSÃO DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

Quanto ao
pedido derradeiro de
isenção do pagamento das custas judiciais
,
no caso, não verifico motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento do pleito.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão. Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, inciso I, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, com aplicação de pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e condenação ao pagamento de custas processuais, conforme art. 804 do CPP, reservando-se ao juízo da execução a análise de eventual causa de isenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais em sentença penal condenatória, mesmo diante da alegação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre da norma expressa no art. 804 do CPP, segundo a qual o vencido em ação penal deve suportar tal encargo.

4. O art. 98 do CPC garante a gratuidade de justiça, mas não afasta a responsabilidade do beneficiário quanto às despesas processuais e honorários advocatícios, limitando-se a suspender a exigibilidade por cinco anos.

5. A avaliação da condição de hipossuficiência do réu e, eventual isenção de custas, deve ser realizada pelo Juízo da Execução.

6. Jurisprudência consolidada do TJDFT e precedentes do STJ confirmam a possibilidade de condenação em custas processuais independentemente da assistência judiciária gratuita, condicionando apenas a exigibilidade à verificação futura da situação financeira.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido. (TJDFT, Acórdão 2014768, 0712935-16.2024.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025, grifo nosso).

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
conheço parcialmente o recurso
para reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal com fulcro no art. 61 do CPP, e declarar a extinção da punibilidade do apelante em relação aos crimes previstos
nos art. 129, §9° do CP (lesão corporal no contexto de violência doméstica) e art. 147 CP (ameaça), com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, e 110, §1º, do Código Penal e, na parte conhecida, negar provimento à irresignação no tocante ao delito de art. 250, §1°, II, alínea a CP (incêndio com a causa de aumento da casa habitada), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/08/2025